Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PERÍODO DE ATRASO NA ESCRITURAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
1. Diante do atraso da escrituração do imóvel pela construtora é permitida a inversão da cláusula penal com a condenação da ré ao pagamento de multa no percentual de 0,5% do valor do imóvel durante o período de atraso.
2. Fica prejudicado o apelo em que se postulava a atribuição total dos ônus da sucumbência à parte contrária quando essa última se sagra vencedora em seus pedidos no apelo.
3. Deu-se provimento ao apelo da autora. Julgou-se prejudicado o apelo da ré.